Tribunal: TJMT
Processo: 1051562-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1051562-11.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MARIA JOANA ALVES PEREIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. NULIDADE PARCIAL DO VÍNCULO. FGTS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 916 E 551 DO STF. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada por professora contratada temporariamente, visando ao pagamento de férias proporcionais com terço constitucional e FGTS, em razão de sucessivos contratos com a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, entre 2019 e 2021. A sentença declarou a nulidade parcial do vínculo e condenou o Estado ao pagamento proporcional de férias e terço constitucional, bem como dos valores devidos a título de FGTS, com atualização monetária e juros, observando-se o prazo prescricional quinquenal e o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias desvirtuaram a regra do art. 37, IX, da CF, ensejando nulidade parcial do vínculo; (ii) estabelecer se a nulidade contratual parcial implica o dever de pagamento do FGTS pelo período imprescrito; (iii) verificar o direito da autora às férias de 45 dias e ao adicional de 1/3, conforme legislação estadual aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária com fundamento no art. 37, IX, da CF/1988 deve observar a necessidade temporária de excepcional interesse público, cuja comprovação incumbe ao ente público (Tema 612/STF).
4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 permite contratação temporária de professores pelo prazo máximo de 12 meses, vedada a prorrogação, salvo nas hipóteses previstas em lei, o que não se verificou no contrato de 2021, com duração superior ao limite legal.
5. A sucessão contratual entre 07/2020 e 12/2021, sem solução de continuidade relevante, caracteriza desvirtuamento da contratação temporária, nos termos do Tema 916 do STF, autorizando o reconhecimento da nulidade parcial do vínculo e o direito ao FGTS no período imprescrito.
6. O contrato referente a fevereiro de 2019 a janeiro de 2020, por não exceder o prazo legal e apresentar interrupção posterior superior a seis meses, não se enquadra nas hipóteses de nulidade, sendo indevido o FGTS relativo a esse período.
7. Quanto às férias e terço constitucional, o Tema 551 do STF admite sua concessão a servidores temporários quando houver previsão legal, como ocorre nos arts. 54 a 56 da LC/MT no 50/1998, cuja aplicação aos temporários foi reconhecida no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT).
8. O Estado não apresentou prova suficiente de pagamento das férias e do terço constitucional, ônus que lhe incumbia, sendo correta a condenação nesses pontos.
9. Resta caracterizada a prescrição das verbas anteriores a 25/07/2019, conforme o prazo quinquenal aplicável à Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O desvirtuamento da contratação temporária, por meio de renovações sucessivas sem justificativa legal, descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF, ensejando a nulidade parcial do vínculo e o dever de pagamento do FGTS pelo período não prescrito. 2. É indevido o pagamento de FGTS relativo a contrato temporário que respeitou o limite legal e não configurou continuidade irregular. 3. Professores temporários do Estado de Mato Grosso fazem jus a 45 dias de férias e ao adicional de 1/3, conforme previsão expressa na LC/MT no 50/1998 e interpretação firmada no IRDR – Tema 04/TJMT.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei no 8.036/1990, art. 15, § 6o; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 11.960/09, art. 1o-F; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 765.320/MG, Tema no 916; STF, RE no 658.026/MG, Tema no 612, IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051562-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA JOANA ALVES PEREIRA - CPF: 831.927.351-04 (RECORRIDO), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025